Tribunal: TJMT
Processo: 1021831-27.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021831-27.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSENILDO TEIXEIRA MACHADO - CPF: 001.850.035-83 (RECORRENTE), ANIELLE SILVA SANTANA - CPF: 108.505.376-81 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO), JOAO PAULO SOMAVILLA MINATTO - CPF: 043.533.609-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRANSPORTE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ESTADIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de estadia decorrente de atraso para descarregamento de carga de soja transportada entre Rio Sono/TO e Porto Nacional/TO, sob alegação de permanência superior ao prazo legal de 5 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear o pagamento de estadia, diante da ausência de prova de contratação direta ou de titularidade do crédito decorrente da operação de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos fiscais (CT-e e MDF-e) indicam que a contratação do transporte ocorreu no âmbito de cadeia logística envolvendo pessoa jurídica diversa, não havendo comprovação de vínculo contratual direto com o autor.

4.

A alegação de erro material nos documentos não é corroborada por prova documental idônea que demonstre a contratação direta ou a cessão do crédito.

5.

A indicação do autor como condutor no MDF-e e a apresentação do CRLV do veículo comprovam apenas a execução material do transporte, não a titularidade do crédito de estadia.

6.

A situação irregular do autor perante o RNTRC, com registro “pendente”, evidencia incompatibilidade com o exercício regular da atividade, fragilizando a alegação de contratação direta.

7.

O autor não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, deixando de comprovar fato constitutivo de seu direito.

8.

A ausência de prova da titularidade do crédito impede o reconhecimento da legitimidade ativa para a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da execução material do transporte não implica, por si só, a titularidade do crédito de estadia. 2. A legitimidade ativa para cobrança de verbas decorrentes do transporte exige prova da relação contratual ou da cessão do crédito. 3. Incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021831-27.2025.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Josenildo Teixeira Machado

Recorrido(s):

Vidal Logística e Transportes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora afirma ter sido contratada para realizar transporte de soja, com carregamento em Rio Sono/TO e descarga em Porto Nacional/TO, sustentando que chegou ao destino em 03/05/2025, às 09h43min, mas somente obteve autorização para descarregamento em 10/05/2025, às 09h22min, razão pela qual postulou o pagamento de estadia decorrente da permanência do veículo além do prazo legal de 5 horas.

Pois bem. Os documentos que instruem os autos demonstram que a operação de transporte foi formalizada por meio de CT-e nº 36589, emitido em 02/05/2025 e respectivo MDF-e nº 20386, autorizado em 02/05/2025, indicando como tomadora do serviço a empresa Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

Entretanto, conforme destacado nos próprios documentos fiscais, a prestação do serviço de transporte não foi contratada diretamente com o autor pessoa física, mas vinculada à cadeia logística formalizada nos documentos eletrônicos, nos quais consta a participação de pessoa jurídica diversa na intermediação da operação, circunstância que não foi afastada por prova documental idônea em sentido contrário.

O autor, por sua vez, limita-se a alegar que teria sido diretamente contratado, afirmando tratar-se de erro material constante no DACTE quanto à indicação da empresa Vitta Visa Ltda., porém não traz aos autos qualquer elemento concreto capaz de demonstrar a contratação direta em seu nome ou a cessão de crédito que lhe permita pleitear, em nome próprio, a verba de estadia.

A mera indicação do seu CPF como condutor no MDF-e, bem como a apresentação do CRLV do veículo utilizado na operação, não são suficientes para comprovar titularidade do crédito discutido, pois tais elementos apenas evidenciam a execução material do transporte, e não a titularidade da relação jurídica contratual que dá origem ao direito à remuneração ou às verbas acessórias, como a estadia.

Além disso, em consulta realizada junto à ANTT, indica situação irregular do autor perante o RNTRC, constando que o transportador autônomo se encontra com situação “pendente” e não apto a realizar transporte remunerado de cargas, conforme imagem abaixo destacada:

Tal circunstância fragiliza ainda mais a alegação de contratação direta, pois evidencia incompatibilidade com o exercício regular da atividade no período.

Nesse contexto, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a existência de vínculo contratual direto ou a titularidade do crédito decorrente da operação de transporte. Tal ônus não foi satisfeito.

Assim, ainda que se admita a efetiva realização do transporte pelo autor, não há prova suficiente de que ele seja o titular do crédito de estadia pleiteado, razão pela qual não se reconhece sua legitimidade ativa para a demanda.

Diante disso, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026